Tribunal: TJMT
Processo: 0019205-21.2014.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019205-21.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Correção Monetária, Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (EMBARGANTE), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO), OSVALDO GUIA SOARES DE CARVALHO - CPF: 388.154.271-04 (EMBARGADO), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – CARÊNCIA DE AÇÃO – RESERVA DE POUPANÇA POSTALIS – PREVIDÊNCIA PRIVADA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA- OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA., contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, no Recurso de Apelação Cível nº 0019205-21.2014.811.0041, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –– PRESCRIÇÃO – CARÊNCIA DE AÇÃO – RESERVA DE POUPANÇA POSTALIS – PREVIDÊNCIA PRIVADA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA – PREQUESTIONAMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

"É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública" (REsp 1.147.595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe de 06/05/2011).

Rejeita-se a preliminar de carência da ação por ausência de interesse de agir, pois nada impede a revisão dos índices de correção monetária da reserva de poupança, ainda que não resgatada.

É pacífico na jurisprudência que os expurgos inflacionários são aplicáveis aos planos de previdência privada.

Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(Id. 118363045).

Em suas razões, de Id. 119460463 a parte embargante alega que há expressa contradição no acórdão, pois aduz a necessidade do desligamento do funcionário da empresa para receber o acréscimo da correção monetária plena, que inclui os expurgos inflacionários.

Assim, requer que sejam acolhidos os embargos de declaração para sanar a contradição apontada.

Sem apresentação da contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Analisando-se os aclaratórios, percebe-se que não há omissão, obscuridade, muito menos contradição a serem sanadas. Na verdade, sob o calor de embargos de declaração em tela, pretende-se reavivar a discussão sobre pontos da lide, modificando o acórdão objurgado. Esse propósito, como cediço, transborda do escopo de tal recurso.

Isso porque, o acórdão bem consignou, reporto o trecho:

“É antiga a lição de que a correção monetária nada acrescenta ao valor original, servindo apenas para manter o poder aquisitivo da moeda enfraquecida pela inflação, o que deve ser deferido ao jurisdicionado que tem na justiça o seu último alento.

Assim, o pagamento do fundo de reserva aos empregados, em razão do desligamento da empresa, deve ser feito acrescido da correção monetária plena, que inclui os expurgos inflacionários, visando restaurar o nível real da moeda, em face da corrosiva inflação do período, que de maneira escandalosa vem sendo negada.

Admitir a inclusão daqueles índices expurgados não beneficia ninguém, constitui apenas a aplicação da recomposição do valor da moeda em virtude da inflação, justificando-se pela simples razão de que, na vigência de sucessivos planos econômicos implantados (Cruzado, Verão, Collor, Brasil Novo e Real), continuou a existir desvalorização da moeda, devendo, pois, ser aplicados seus verdadeiros índices, que reflitam a real inflação do período e não traduzam prejuízo aos detentores do direito ao recebimento do valor integral.

Entendo que a condenação do apelante em aplicar os índices de correção monetária que deveriam ter sido aplicados à época deve ser mantida.”
(Id. 116039985).

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável, uma vez que os aclaratórios colocam não coloca em voga que a correção monetária plena seria indenizável apenas do desligamento da empresa, pois independe se o funcionário de está ou não o ligado à empresa, o que foi abordado no Acórdão.

Além do mais, percebe-se que a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário, deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via, que não a dos embargos declaratórios.

Por fim, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço os embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022